Tribunal: STF
Processo: AI 426541
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental. Agravo de instrumento.
Intempestividade.
- Esta Corte firmou o entendimento de que os
documentos comprobatórios da suspensão de prazo no tribunal a quo
que não sejam de conhecimento obrigatório pelo tribunal ad quem
devem ser apresentados na data da interposição do agravo de
instrumento. Não supre a ausência desse elemento informativo a
juntada, à petição de agravo regimental, de cópia autenticada da
publicação do Diário Oficial do Estado de São Paulo que dispõe não
ter havido expediente no Foro do Estado de São Paulo no dia
13.10.2000.
Agravo regimental a que se nega provimento.